Tribunal: TJDFT
Processo: 0747643-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ.
1. Segundo o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, a competência territorial possui natureza relativa.
2. Assim, consoante determinam os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, a competência relativa somente pode ser alterada após requerimento da parte requerida, prorrogando-se caso não haja manifestação a respeito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.